Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-29.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000329-29.2020.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: JULIANA LEANDRO DOS SANTOS

Advogado(s):ALBERT ALVES LENZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Trata-se de apelação cível interposta pela C
REFISA S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por dano material e moral, em razão de débito automático indevido.

2.
A prova documental carreada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, ressaltando-se que a juntada de telas sistêmicas
não possu
i
o condão de dirimir a controvérsias da lide.

3.
Logo, mantém-se a verba indenizatória fixada em R$7.000,00 (sete mil reais), valor esse que se mostra razoável e proporcional, afastando, então, o pleito de minoração.

4. Honorário
s
advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8000329-29.2020.8.05.0172
, tendo como apelante
CREFISA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e apelada,
JULIANA LEANDRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E